Tribunal: TJBA
Processo: 8038879-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038879-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO SANTANA RANGEL Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE AFASTA NO CASO EM TELA. PRECEDENTES DO TJ/BA. SELIC. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Afasta-se a impugnação à assistência judiciária gratuita aventada pelo Estado da Bahia uma vez que, apesar de suas alegações, o Ente Público não apresentou elemento capaz de refutar a hipossuficiência econômica alegada pela parte impetrante. 2. Ainda em caráter preambular, observa-se que a pretensão deduzida neste writ não se volta à forma de cálculo de seus proventos de inatividade, como ato único, mas pretende o reajustamento de vantagem pecuniária, renovável mês a mês, razão pela qual não se verifica a alegada decadência. 3. Ademais, observa-se que a Gratificação CET é parcela remuneratória aliada ao soldo dos militares, sendo percebida, portanto, mensalmente. Por isso, aplicável apenas a prescrição incidente sobre as relações de trato sucessivo, com arrimo na súmula 85 do STJ, que nem seria integralmente cabível na espécie, visto que se cuida de mandado de segurança, contando-se, por conseguinte, apenas as prestações a partir da impetração. 4. Por outro lado, cabe registrar que, em que pese a existência de mandado de segurança coletivo (MS n.º 8036675-10.2020.8.05.0000), não houve decisão definitiva, transitada em julgado, capaz de implicar a incidência do art. 22 da Lei n.º 12.016, pertinente à desistência da demanda individual. 5. A temática trazida com a presente ação mandamental envolve o recálculo percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na remuneração de policial militar inativo, observando-se que a parte impetrante fora transferida para a inatividade no posto de 1.º Sargento, passando a perceber seus proventos pela patente de 1.º Tenente na forma prevista pelo art. 92, inc. III, sendo-lhe cabível, também, a percepção da GCET, conforme a patente sobre a qual se calculam as vantagens pecuniárias do inativo. 6. Inexiste afronta ao art. 169, § 1.º, incs. I e II da CF/1988, pois a falta de prévia dotação orçamentária não afasta o direito da parte impetrante conferido por meio de decisão judicial. 7. Por fim, cabível a incidência da taxa SELIC, a partir dos paradigmas indicados na EC n.º 113/2021 quanto aos juros e correção monetária. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8038879-85.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILBERTO SANTANA RANGEL e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13